Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709252-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QS - 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE D E S P A C H O Nada a prover quanto aos embargos de declaração opostos em 09/09/2025 (Id 26479117), por constituir mera repetição de anteriores embargos declaratórios datados de 15/06/2021 (Id 26479127), os quais já foram julgados em 04/08/2021 (Acórdão 1358590 – Id 27881730), com certificação de trânsito em julgado desde 01/09/2021 (Id 28840031), a encerrar a prestação jurisdicional no presente recursal. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora